Tribunal: STJ
Processo: 5045060-64.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941024 - MG
(2025/0181837-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: AMANAJOS PESSOA DA COSTA
ADVOGADO
: AMANAJOS PESSOA DA COSTA - MG043636
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55104089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: dc946ca5-6ff3-47e7-9577-4ea8ad7b58e2

Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: dc946ca5-6ff3-47e7-9577-4ea8ad7b58e2

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941024 - MG
(2025/0181837-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO
: FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
AGRAVADO
: AMANAJOS PESSOA DA COSTA
ADVOGADO
: AMANAJOS PESSOA DA COSTA - MG043636
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.321-.1329) interposto contra decisão desta
relatoria, que reconsiderou a decisão da Presidência do STJ para conhecer do agravo
em recurso especial e negar-lhe provimento (fls. 1.316-1.318).
Documento eletrônico VDA54285261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:57
Código de Controle do Documento: 0fa16608-fa57-48a3-ba6b-5270909d1ba8

Em suas razões, a parte alega que houve regular demonstração da omissão
da Corte local quanto à tese referente à expectativa de direito e ao direito adquirido da
participante de plano de previdência, a teor dos arts. 17, 68 e 28 da Lei Complementar
n. 109/2001.
Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do óbice da Súmula n. 7 do STJ, ao
fundamento de que o intento recursal é de "correta aplicação das disposições que
versam acerca do direito probatório" (fl. 1.326).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.334-1.342).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.316-1.318):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ,
que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 1.286-1.287).
Em suas razões (fls. 1.290-1.293), a parte agravante alega que houve
integral e específica impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.
Ao final, pede a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.297-1.305).
É o relatório.
Assiste razão à parte recorrente, motivo pelo qual reconsidero a decisão da
Presidência e passo a novo exame do agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 1150):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL.
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
DESEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO
DO
CONTRATO.
FATORES
EXTRAORDINÁRIOS E IMPREVISÍVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo STJ, "a teoria
da imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos
somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o
início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário
que diga respeito à contratação considerada e que onere
excessivamente uma das partes contratantes".
2. Seja pela teoria da imprevisão (art. 317, CC), seja pela teoria da
onerosidade excessiva (art. 478, CC), a revisão dos contratos
depende da superveniência de acontecimentos extraordinários e
imprevisíveis.
Documento eletrônico VDA54285261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:57
Código de Controle do Documento: 0fa16608-fa57-48a3-ba6b-5270909d1ba8

3. A mudança no cenário socioeconômico, a oscilação da taxa de juros
e a alteração das regras da previdência privada não podem ser
classificados como fatores inesperados, incertos ou imponderáveis,
inserindo-se, diferentemente, no risco da atividade desempenhada
pelas entidades de previdência privada.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.179-1.183).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.190-1.212), fundamentado no art. 105,
III, “a”, da CF, a parte recorrente apontou ofensa aos seguintes dispositivos
legais:
(i) do CPC, defendendo que não houve regular prestação art. 1.022
jurisdicional, porque não analisada a tese quanto ao implemento dos
requisitos pelo participante para que faça jus ao benefício contratado,
(ii) arts. 371, 375 e 479 do CPC, ao fundamento de que o julgado se fundou
indevidamente em regras da experiência divorciadas do laudo técnico, e
(iii) arts. 317 e 478 do CC, ante a invocada caracterização dos requisitos
objetivos da desproporção e onerosidade, hábeis a autorizar o reequilíbrio
econômico- financeiro do contrato.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Os dispositivos invocados pela parte recorrente, quais sejam, os arts. 17, 28
e 68 da Lei Complementar n.
cuidam das diretrizes gerais para a
109/2001,
concessão dos benefícios no regime complementar de previdência, de sorte
que em nada interferem na conclusão do julgado recorrido, cuja questão
central se assenta na possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato firmado entre as partes.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
No que diz respeito à caracterização de fatores aptos a autorizar a revisão
contratual, a Corte local assim se manifestou (fls. 1.155-1.161):
Ainda que o contrato esteja desequilibrado, as questões pontuadas
pela parte Apelante não se enquadram no conceito de fatos
extraordinários
e
imprevisíveis.
A
mudança
no
cenário
socioeconômico, a redução da taxa de juros e a alteração das regras
da previdência privada não podem ser classificados como fatores
inesperados, incertos ou imponderáveis, inserindo- se, diferentemente,
no risco da atividade desempenhada pela parte Autora.
Na qualidade de entidade de previdência privada e no exercício de sua
atividade econômica, a Apelante deveria, no momento da celebração
do contrato, ter considerado em seus cálculos atuariais a possibilidade
de mudanças na economia, circunstância que, aliás, é recorrente na
história econômica brasileira. Inclusive, não socorre à Apelante alegar
a redução da taxa de juros como fator de desequilíbrio, pois a
discussão que atualmente povoa a pauta econômica é a manutenção
da taxa de juros definida pelo Banco Central em patamar elevado.
Vale destacar, ainda, que parte das alterações no cenário econômico
mencionadas pela Apelante tem data anterior à celebração do contrato
em comento, concretizada no ano de 1999, o que evidentemente
impede que seja considerada como fundamento para a revisão
contratual.
Documento eletrônico VDA54285261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:57
Código de Controle do Documento: 0fa16608-fa57-48a3-ba6b-5270909d1ba8

[...] Assim, em resumo, ainda que o plano de benefício implique
prejuízo para a Apelante, a completa inexistência de fatores
imprevisíveis obsta a possibilidade de revisão ou resolução do
contrato.
[...] Por fim e, ao contrário do que foi alegado nas razões recursais,
não se trata de desconsiderar o laudo pericial produzido nos autos,
mas sim reconhecer a inocorrência de fatores que justifiquem a
alteração do contrato, quer seja pela teoria da imprevisão, quer seja
teoria da onerosidade excessiva. Além do mais, observo do laudo de
ordem n. 90 que o perito, ao responder o quesito de ordem n. 25,
formulado pela Apelante, asseverou que “dependendo da situação
encontrada nas avaliações atuariais, é viável a manutenção do
equilíbrio atuarial sem a alteração das premissas e hipóteses atuariais.”
Além do mais, a manutenção das condições contratadas não perpassa
pela comparação dos índices avençados com outras opções de
investimento atualmente disponíveis no mercado, e tampouco se
insere no âmbito de competência do expert se manifestar sobre a
viabilidade do plano, caso mantidas as condições acordadas, tendo
em vista que tal questão é eminentemente de direito.
Para afastar o entendimento das instâncias originárias a respeito do laudo
pericial e a conclusão da Corte de origem a respeito da inexistência de
fatores extraordinários e imprevisíveis para fins de reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, seria imprescindível a revisão do contexto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão da Presidência desta Corte (fls.
1.286-1.287) para CONHECER do agravo em recurso especial e NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

Como constou da decisão agravada, a Corte local pronunciou-se, de forma
clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre
todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação do art. 1.022 do CPC.
No caso concreto, o Tribunal
concluiu que não houve demonstração
a quo
de fato capaz de autorizar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, razão pela
qual restou prejudicada a análise das demais teses invocadas pela parte recorrente.
Desse modo, não assiste razão à agravante, visto que a Corte de origem
decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 1.022,
, I e II, e 1.025
caput
do CPC.
Cabe destacar que, conforme a jurisprudência do STJ, o juízo não está
obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos abordados pelas partes, mormente
quando já tiver decidido a controvérsia sob outros fundamentos. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. VIOLAÇÃO DO
DO CPC NÃO
ART. 1022
VERIFICADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
§ 1o, DO CPC. REEXAME DE
ART. 489,
Documento eletrônico VDA54285261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:57
Código de Controle do Documento: 0fa16608-fa57-48a3-ba6b-5270909d1ba8

PROVAS.
HIPÓTESE. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO.
SÚMULA 7/STJ.
TERMO. INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INVIÁVEL. PRECEDENTE.
MULTA.
§ 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
ART. 1.021,
1 Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria obrigado a
art. 489
se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.319.758/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
CPC/2015.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quanto houver, na decisão ou
no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos
do
do CPC. É inadmissível a sua oposição para rediscutir
art. 1.022
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já
que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
[...].
3. Não há que se falar em ofensa ao
do
pois o órgão
art. 1.022
CPC/2015,
julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos
trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgar
necessários para a resolução da lide.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Raul
AREsp n. 2.184.292/RJ,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
7/6/2023.

Outrossim, os arts. 17, 28 e 68 da Lei Complementar n. 109/2001,
estabelecem regras gerais para a concessão dos benefícios no regime complementar
de previdência, não interferindo, pois, na conclusão do julgado recorrido, cuja questão
central se assenta na possibilidade de reequilíbrio do contrato firmado entre as partes.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
No que diz respeito à ocorrência de fato imprevisível que justificasse a
revisão contratual, a Corte local concluiu que "A mudança no cenário socioeconômico,
a redução da taxa de juros e a alteração das regras da previdência privada não podem
ser classificados como fatores inesperados, incertos ou imponderáveis, inserindo-se,
( fl. 1.155).
diferentemente, no risco da atividade desempenhada pela parte Autora"
Nesses termos, para afastar o entendimento das instâncias originárias a
respeito da ausência dos requisitos autorizadores do reequilíbrio econômico-financeiro
Documento eletrônico VDA54285261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:57
Código de Controle do Documento: 0fa16608-fa57-48a3-ba6b-5270909d1ba8

do contrato, seria imprescindível a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o
que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:57
Código de Controle do Documento: 0fa16608-fa57-48a3-ba6b-5270909d1ba8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.941.024 / MG
Número Registro: 2025/0181837-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242270734004 50450606420218130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS : REGIS BIGOLIN - RS059575
IGOR HAMILTON MENDES
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: AMANAJOS PESSOA DA COSTA
ADVOGADOS : AMANAJOS PESSOA DA COSTA - MG043636
PAULO ACÍRIO DE AMARIZ SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO : FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: AMANAJOS PESSOA DA COSTA
ADVOGADO : AMANAJOS PESSOA DA COSTA - MG043636
TERMO
Documento eletrônico VDA55078612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:35
Código de Controle do Documento: 1696d069-264f-4291-a5e8-e3220705d069

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:35
Código de Controle do Documento: 1696d069-264f-4291-a5e8-e3220705d069